Tribunal: TJMT
Processo: 1008160-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008160-82.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: COFCO BRASIL S.A, COFCO FERTILIZANTES S.A., COFCO AGRI TRANSPORTES LTDA.
AGRAVADO: RODOBR TRANSPORTES LTDA
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. e outras, contra decisão que nos autos da recuperação judicial da RODOBR TRANSPORTES LTDA – Em Recuperação Judicial, deferiu o levantamento da quantia depositada em favor da AGRAVADA, nos autos da ação de conhecimento na qual litigam as partes, sem que essa tenha sido julgada, o que impossibilita o direito de compensação previsto na legislação civil.
Explica que a COFCO BRASIL, a COFCO FERTILIZANTES e a RODOBR mantiveram relação comercial por muitos anos, por meio da qual a agravada prestava serviços de frete para a COFCO. De modo que para cada transporte realizado, eram gerados os denominados “Conhecimentos de Transportes” (CTEs) e Notas Fiscais (NFs) e, em contrapartida, a COFCO deveria realizar o pagamento ou eventuais compensações por cada frete realizado pela RODOBR.
Anota que frente a discordância entre as partes sobre a quantia devida à RODOBR, a COFCO, ora agravante, deixou de realizar o pagamento dos valores que ainda constavam em aberto no seu sistema, no importe de R$ 65.354,12 (seiscentos e cinco mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos), referente a 51 (cinquenta e uma) CTEs.
Sustenta que na data de 24/06/2020, para surpresa da COFCO, a AGRAVADA enviou notificação extrajudicial em que postulou o pagamento da quantia de R$252.177,30 (duzentos e cinquenta e dois mil, cento e setenta e sete reais e trinta centavos), referente a 89 (oitenta e nove) CTEs que, supostamente, ainda estariam em aberto.
Aduz que junto à notificação, a RODOBR anexou boleto bancário emitido em nome da COFCO TRANSPORTES, empresa que não tem qualquer relação com as CTEs discutidas, já que estas foram advindas de serviços contratados pela COFCO BRASIL e COFCO FERTILIZANTES.
Afirma que contranotificou a agravada, ocasião em que requereram, na própria contranotificação, que a RODOBR informasse os dados bancários para que o pagamento do valor entendido como devido, de R$ 65.354,12. Contudo, a recorrida não informou sua conta bancária e, ainda, protestou equivocadamente a COFCO TRANSPORTES junto ao 2o Ofício Extrajudicial de Sorriso/MT, em 24/07/2020, pelo suposto débito de R$ 252.177,30 (duzentos e cinquenta e dois mil, cento e setenta e sete reais e trinta centavos).
Em razão do protesto indevido, a recorrente não viu alternativa, senão o ajuizamento de “Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência para Sustação de Protesto” em face da RODOBR, a qual foi distribuída sob o no 1000589-37.2021.8.11.0040- 3a Vara Cível de Sorriso/MT.
Anota que entre outras questões, postulou o depósito do valor incontroverso de R$ 65.354,12 (seiscentos e cinco mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos) apenas para demonstrar sua boa-fé e purgar eventual mora, porquanto a quantia deve ser utilizada como meio de compensação ao final da demanda.
Reclama que ainda no início do processo e antes mesmo de apresentar sua defesa, a RODOBR pleiteou o levantamento da quantia depositada pela COFCO, mas o Juízo de origem indeferido o pedido e determinou que o MM. Juízo a quo da Recuperação Judicial decidisse sobre a questão, cujo levantamento acabou por ser deferido.
Defende a reforma do decisum, para que o valor depositado permaneça nos autos da ação movida em face da agravada, de modo a evitar que a COFCO seja impedida de fazer a compensação devida pelos valores lá discutidos.
Sustenta ausência de prejuízo à agravada RODOBR caso o levantamento ocorra após o trânsito em julgado daquela ação (somente no caso de improcedência do pedido, uma vez que, com a procedência, a compensação poderá se efetivar).
Diz que na presente ação declaratória pleiteia o recebimento da quantia total de R$ 383.646,36 (trezentos e oitenta e três mil, seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos) e, em ato de boa-fé, depositou aquele tido como incontroverso, apenas para que sobre o valor não incidissem juros e correção monetária até o julgamento final da demanda.
Assegura que com a procedência daquela ação, o valor depositado pela COFCO deverá ser utilizado como compensação dos créditos/débitos de ambas as partes (artigo 368 do Código Civil).
Defende a necessidade de aguardar o julgamento final da ação para, somente depois, seja definido o que fazer com a quantia ali depositada.
Assevera que o levantamento de pronto da quantia poderá prejudicar futuramente a agravante, porque a demanda sequer foi julgada, além de que a agravada está em recuperação judicial e poderá utilizar imediatamente o valor, em evidente prejuízo à COFCO e o julgamento daquele processo.
Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, apenas para suspender os efeitos da decisão agravada, a fim de evitar que o valor depositado na ação movida pela COFCO seja levantado.
É o necessário relato.
Decido.
Buscam as agravantes a suspensão da decisão que nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência para Sustação de Protesto no 1000589-37.2021.8.11.0040, em trâmite na 3a Vara Cível de Sorriso/MT, movida pelas agravantes em desfavor da RODOBR Transportes Ltda – Em Recuperação Judicial, deferiu o levantamento do valor de R$ 65.354,12, porque considerado incontroverso (id 86926455).
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Ao analisar o pedido, o Juízo da Recuperação Judicial entendeu pelo deferimento do pedido por entender tratar-se de “depósito judicial de quantia incontroversa”, que somente não foram liberados pelo Juízo no qual tramita a declaratória, em razão da competência do Juízo da recuperação judicial para decidir acerca do ato.
A importância cujo levantamento se pretende fora ofertada em depósito, pela própria autora, aqui agravante, em ação que propôs e que tem por objeto a retirada do protesto em nome da COFCO TRANSPORTES, relativo ao boleto bancário emitido em 24/06/2020, no valor de R$ 252.177,30 e declaração de inexigibilidade do valor de R$ 186.823,18 (cento e oitenta e seis mil, oitocentos e vinte e três reais e dezoito centavos), porquanto devido apenas R$ 65.354,12, bem assim indenização por danos morais de R$10.000,00.
A objeção que faz ao levantamento pleiteado pela requerida, aqui agravada RODOBR, autorizado na origem e base deste agravo, é porque, assegura, tem direito a compensação de valores de créditos/débitos de ambas as partes (artigo 368 do Código Civil), com a eventual procedência da ação proposta.
Ocorre que pelo quadro fático narrado e peças apresentadas, o valor de R$ 65.354,12 é incontroverso, vale dizer, as próprias recorrentes ofertaram em depósito na origem, ao entendimento de que este é o valor devido.
Nessa perspectiva, a decisão recorrida deu acertada avaliação ao quadro fático, caso em que não há fundamento jurídico razoável para aguardar o julgamento da ação de conhecimento para só depois autorizar eventual levantamento, frisa-se, da parcela tida como incontroversa.
De modo que, no contexto posto, não se visualiza dano de impossível ou incerta reparação, a autorizar a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada.
Intime-se a agravada para contraminuta.
Após, colha-se parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 18 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4